Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711784-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANGEL PORTELA NEVES AGRAVADO: AVG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação a bloqueio de dinheiro efetivado via Sisbajud. O agravante alega, preliminarmente, a nulidade da sua citação, efetivada em endereço do qual já havia se mudado. Aduz que o endereço informado na petição inicial não é aquele indicado como sua residência no instrumento do contrato que embasa a execução, bem como que não há prova de que a pessoa que recebeu o mandado seria aquela encarregada de receber as correspondências do condomínio. Quanto ao mérito, sustenta haver excesso de execução. Acresce que os valores alcançados pelo bloqueio via Sisbajud são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, por se tratarem de ganhos profissional autônomo (cabeleireiro). Defende que, diversamente do que entendeu o Juízo de origem, os depósitos de quantias entre R$ 400,00 (quatrocentos) e R$ 600,00 (seiscentos reais) não destoa do cobrado por serviços de cabeleireiro, haja vista que é especialista em colorimetria e corte, atendendo em estúdio exclusivo, variando o preço de seus pacotes de serviços entre R$ 150,00 (cento e cinquenta) e R$ 800,00 (oitocentos reais), fora eventuais descontos promocionais. Aduz que, conforme a jurisprudência do STJ, são impenhoráveis os valores até quarenta (40) salários mínimos, mantidos em qualquer tipo de conta bancária. Afirma que os valores são imprescindíveis à sua mantença, mormente em razão da paralisação de sua atividade profissional, por força da pandemia de covid-19. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam reconhecidas a nulidade da citação, com o retorno à fase inicial de impugnação, especialmente em relação ao excesso de execução, bem como da impenhorabilidade dos valores bloqueados, confirmando-se ao final. Pelo despacho de ID 25083553, facultou-se ao agravante justificar o cabimento do recurso em relação à alegação de excesso de execução, não tratada na decisão agravada. O agravante pugnou pela desconsideração das alegações relativas a excesso de execução, que tinham cunho meramente explicativo e foram posteriormente submetidas à apreciação do Juízo de origem (ID 25271635). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, conforme esclarecido pelo agravante, a alusão ao suposto excesso de execução será tratada como simples argumentação, não cabendo a análise direta dos cálculos neste recurso, haja vista a ausência de decisão a este respeito pelo Juízo de origem. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, importa registrar que, em juízo perfunctório, não há comprovação cabal dos fatos alegados para fundamentar a nulidade da citação, haja vista que os documentos apresentados para demonstrar que o agravante havia se mudado do local em que ocorreu a citação não se encontram em seu nome, como mencionado na decisão agravada. Assim, o exame da questão demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório, de modo que se mostra pertinente aguardar a oportunidade do contraditório pela parte contrária. Por outro lado, quanto à impenhorabilidade das quantias bloqueadas, foram apresentados documentos que indicam que o agravante exerce o ofício de cabeleireiro como autônomo (ID25052991). Assim, sem prejuízo do aprofundamento no exame da exata origem dos valores encontrados na conta, por ocasião do julgamento colegiado, mostra-se pertinente sobrestar o levantamento por parte da credora, ora agravada. Quanto ao perigo de dano, este se apresenta na modalidade inversa, uma vez que a imediata liberação das quantias bloqueadas, em favor do devedor, seria medida de difícil reversão, o que atrai a vedação ao deferimento de tutela de urgência, contida no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, a medida mais adequada, neste momento, é que as quantias permaneçam depositadas à disposição do Juízo, não devendo ser liberadas a qualquer das partes até o julgamento definitivo. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que os valores bloqueados via Sisbajud permaneçam depositados à disposição do Juízo de origem, não devendo ser levantados por qualquer das partes até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator